Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714902-21.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ DAS DORES FERNANDES RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu, contra sentença a qual julgou improcedente o pleito reconvencional e procedentes os pedidos iniciais da ação de busca e apreensão interposta. 1.1. Em suas razões, o réu pede a reforma da sentença para: a) determinar a revisão do contrato para adequar as taxas de juros, limitando os juros a 12 % a.a. estipulado pelo Banco Central; b) autorizar a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, sem a necessidade de pagamento integral da dívida e c) determinar a devolução imediata do veículo ao apelante. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. 2.1. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, a saber: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022). 2.2. Precedente da Corte Cidadã: “[...] 3. Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o "entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...].” (AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/3/2024). 2.3. Precedente deste Tribunal: “[...] 2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07158161720218070020, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). 3. Quanto à presença ou não dos requisitos a possibilitar a revisão das taxas de juros remuneratórios previsto no contrato submetido à apreciação judicial, verificou-se a caracterização da relação de consumo, restou satisfeito, pois a relação das partes é nitidamente de consumo, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC e da Súmula no 297 do STJ. 3.1. Os demais requisitos, presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, não restaram satisfeitos. 3.2. A Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, prevê taxas de juros remuneratórios de 1,57% ao mês e 20,99% ao ano, enquanto a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil para as operações de crédito similar a dos autos, à época da contratação, era de 19,73% ao ano. 3.3. De fato, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são superiores à taxa média de mercado. Todavia, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado. 3.4. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), as quais não se vislumbra na hipótese. 3.5. Desse modo, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora. 4. O apelante requer autorização para a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, sem a necessidade de pagamento integral da dívida, bem assim, seja determinada a devolução imediata do veículo ao apelante, com a continuidade do contrato revisado. 4.1. Não procedem os pedidos do apelante, pois na decisão de concessão da liminar a favor autor, o juízo oportunizou ao devedor a purgação da mora, veja-se: “Poderá o devedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, purgar a mora, desde que promova o pagamento da INTEGRALIDADE da dívida indicada pelo credor fiduciária na petição inicial (STJ, RESP no 1.418.593-MS, julgado em 14.05.2014), hipótese em que o bem apreendido lhe será restituído livre de qualquer ônus, sem prejuízo da contestação”. 4.2. Ademais, conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, o qual alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Portanto, correta a sentença neste ponto. 5. Da tarifa de cadastro. Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o seguinte entendimento: "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 5.1. No caso dos autos, o apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro, remunerados pelas tarifas de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, solicitando seu financiamento. Portanto, não há abusividade na referida cobrança. 6. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Com base no §11o do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo réu de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 92.923,96). 7. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, afirmando que a quitação das parcelas vencidas é suficiente para afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem; c) artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando a nulidade das cláusulas, porquanto excessivamente onerosas ao consumidor, notadamente a que estipula taxa de juros muito superior à média de mercado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas do STJ e do TJMS. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, também não caberia subir o inconformismo, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.418.593/MS (Tema 722), assentou que: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “conforme dispõe o artigo 56 da Lei 10.931/2004, o qual alterou o artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (ID 64474302). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, seria caso de negar seguimento ao recurso especial, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não comportaria seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que o seguinte: De fato, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são superiores à taxa média de mercado. Todavia, como dito, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), as quais não se vislumbra na hipótese. Desse modo, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora (ID 64474302). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, seria providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Confira, ainda, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. [...] 2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes [...] (AgInt no AREsp n. 2.704.943/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implicaria deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016